Tribunal: TJMT
Processo: 1020240-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020240-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TALINE MARTINS DA SILVA - CPF: 061.699.991-79 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ELOI GROSSELI - CPF: 492.979.379-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020240-44.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CUIABÁ
-MT

AGRAVANTE(S):

TALINE MARTINS DA SILVA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO ELOI GROSSELI

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – CONDUTOR NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TRAUMA GRAVE E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PARTE AUTORA – SÉRIO COMPROMETIMENTO DA MOBILIDADE – NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a gravidade do quadro apresentado pela paciente, vítima de acidente de trânsito causado pelo requerido/agravado, o qual encontrava-se sob a influência de álcool e efetuou conversão à esquerda interceptando a trajetória da autora, sendo que a lesão comprometeu seriamente sua mobilidade da autora, uma vez que teve a perna esquerda amputada, mostram-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada a fim de que o requerido/agravado forneça a prótese endoesquelética para amputação transtibial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TALINE MARTINS DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1045541-98.2021.8.11.0041

ajuizada em face de
SEBASTIÃO ELOI GROSSELI
indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que o requerido providencie a prótese endoesquelética para amputação transtibial da perna esquerda, no valor de R$ 21.955,00, em razão de acidente de trânsito.

Sustenta que
se encontra devidamente comprovado pelo conjunto fático probatório dos autos a responsabilidade do agravado pela colisão em acidente de trânsito, que acarretou as sequelas sofridas no membro inferior esquerdo.

Alega que
possui extrema dificuldade de locomoção devido a sua lesão, causada pelo requerido/agravado e a não concessão da medida, a fim de que o agravado arque com o valor da prótese, poderá impedir a autora/agravante de exercer a maioria dos atos da vida civil, pois não consegue se deslocar de maneira usual.

Ressalta que é autônomo (motorista de caminhão), paga aluguel, não possui veículo de passeio e ainda custeia o tratamento de saúde de sua neta.

Salienta que em razão da incapacidade de exercer qualquer atividade laboral, foi concedido pelo INSS o benefício de auxilio doença, motivo pelo qual requer seja
determinado que o agravado forneça a prótese endoesquelética para amputação transtibial ou a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 21.955,00.

A liminar recursal foi indeferida (ID
146736655).

Sem contrarrazões (ID
151526190
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora agravante,
TALINE MARTINS DA SILVA
ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1045541-98.2021.8.11.0041

em face de
SEBASTIÃO ELOI GROSSELI,
alegando que no dia 03/04/2021, às 21:30h, se deslocava de motocicleta pela Av. Newton Rabello de Castro, no bairro Pedra 90, sentido bairro-centro, nas imediações da loja “Top Modas”, quando repentinamente, o veículo pertencente ao requerido – Ford Ka Preto, Placa QCF-4471 – a atingiu ao tentar fazer a conversão em direção a uma rua lateral, no sentido contrário em que trafegava.

Relatou que
o requerido agiu com imprudência ao invadir a pista contrária, no intento de chegar a uma via lateral, pois não utilizou qualquer tipo de sinalização para indicar a direção em que iria seguir, ocasionando a colisão.

Afirmou que sofreu ferimentos graves em sua perna esquerda, incorrendo na necessidade de amputação, após a realização de análise médica.

Ressaltou que o requerido não prestou socorro na ocasião do acidente, e sequer ofereceu algum tipo de ajuda financeira, seja para o conserto da motocicleta ou como forma de assistência material, na medida em que a parte autora ficou incapacitada para exercer suas atividades habituais (trabalhava como babá).

Segundo a autora, o requerido foi
preso em flagrante, conforme demonstram os autos nº 1005127-55.2021.8.11.0042, em decorrência do acidente, ao passo que a autoridade policial responsável considerou estarem presentes a materialidade e indício de autoria do crime de lesão corporal.

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela de urgência para que o requerido
providencie a prótese endoesquelética para amputação transtibial, no valor de R$ 21.955,00 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Ao apreciar o feito, o juiz singular
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, indeferiu a tutela de urgência, nos termos já relatados.

Desta decisão recorre a parte autora

Pois bem
.

A presente ação foi movida pela autora/agravante, vítima do acidente de trânsito causado pelo requerido/agravado, conforme se extrai do boletim de ocorrência,
verbis
:

“EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP), A EQUIPE TANGO 2 DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (DELETRAN) COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CLEYTON LAURO E JULIO NUNES, SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SITO A AVENIDA NEWTON RABELLO DE CASTRO BAIRRO PEDRA 90, PARA ATENDIMENTO DE UM ACIDENTE ENVOLVENDO O VEÍCULO V1 BIZ COR BRANCA QCU-1151 CONDUZIDA PELA SENHORA TALINE MARTINS DA SILVA E SEU PASSAGEIRO MARCIO PATRICK PEREIRA DE MORAES, E O V2 FORD KA COR PRETA PLACA QCF-4471 CONDUZIDA PELO SENHOR SEBASTIÃO ELOI GROSSELI, OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM PARCIALMENTE PRESERVADOS NA POSIÇÃO FINAL. ESTAVA PRESENTE NO LOCAL UMA EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR COMPOSTA PELO SARGENTO LUCIMAR E SOLDADO LARA, DANDO APOIO A ESTA OCORRÊNCIA E APRESENTANDO O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE INFORMOU A ESTA EQUIPE QUEM ESTARIA CONDUZINDO A HONDA BIZ ACIMA CARACTERIZADA SERIA A SENHORA TALINE MARTINS DA SILVA. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO LOCAL, ESTA EQUIPE PRESUME QUE A CONDUTORA DO VEÍCULO V1 MOTOCICLETA TRAFEGAVA PELA VIA SUPRACITADA SENTIDO BAIRRO/ CENTRO, MOMENTO EM QUE FOI INTERCEPTADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO V2 QUE TRAFEGAVA PELA MESMA VIA PORÉM SENTIDO CONTRÁRIO QUE FOI REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA PARA ADENTRAR A RUA 07, COM ISSO HOUVE COLISÃO FRONTAL ENTRE OS VEÍCULOS QUE TIVERAM DANOS MATERIAIS, E OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA SOFRERAM LESÕES CORPORAIS SENDO SOCORRIDOS CONSCIENTES PELO SAMU E ENCAMINHADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABA, CONFORME INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE, ESTA EQUIPE VERIFICOU QUE A VIA ENCONTRA-SE COM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E ILUMINADA, E DETECTAMOS SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS LOJAS TOP MODAS E AMIKÃO RAÇÕES QUE PODE TER REGISTRADO O ACIDENTE. POR FIM, NÃO FORAM IDENTIFICADAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NO LOCAL. REALIZANDO OS PROCEDIMENTOS DE PRAXE, O CONDUTOR DO V2 SENHOR SEBASTIÃO ELOI GROSSELI FOI CONVIDADO POR ESTA EQUIPE A REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO, O QUAL ACEITOU DANDO RESULTADO 0,25 MG/L, APARELHO BAF-300, NS 04841, TESTE Nº 00063, O VEÍCULO V1 FOI REMOVIDO PELO GUINCHO DA SEMOB (MOTORISTA LUCAS, PLACA DO GUINCHO DQX-7192), SENDO CONFECCIONADO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AO SENHOR SEBASTIÃO ELOI GROSSELI (ART. 165 CTB) E PARA A SENHORA TALINE MARTINS DA SILVA (ART. 162 INC. I E 230 INC. V), ENQUANTO QUE O VEÍCULO V2 FORD KA COR PRETA PLACA QCF-4471, FICOU SOB RESPONSABILIDADE DO SENHOR DORLI GROSSELI (IRMÃO DO CONDUTOR). POR FIM, A CNH DO SENHOR SEBASTIÃO ELOI GROSSELI FOI RECOLHIDA POR ESTA EQUIPE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, SENDO CONDUZIDO À CENTRAL DE FLAGRANTES, SEM A NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS, PARA PROVIDÊNCIAS DA AUTORIDADE POLICIAL.”

(ID 72992659 – autos de origem)

Do mesmo documento consta a declaração de que foi dado voz de prisão ao agravado, uma vez que houve indícios da ocorrência de suposto crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado pelo recorrido, o qual estava sob a influência de álcool e realizou manobra de conversão à esquerda, interceptando a trajetória da autora – circunstâncias que demonstram a probabilidade do direito pleiteado.

Com efeito, em razão do acidente de trânsito causado pelo agravado, observa-se pelos documentos juntados nos ID’s 72992667 – autos de origem, que a agravante teve a perna esquerda esmagada, motivo pelo qual houve a amputação traumática da perna esquerda, bem como a necessidade de acompanhamento psicológico, sendo que tal lesão comprometeu seriamente a sua mobilidade.

Assim, evidencia-se a gravidade do quadro apresentado pela agravante, o que demonstra a relevância do pedido autoral (necessidade de prótese endoesquelética, no valor de R$ 21.955,00 – ID 72992668), em razão da amputação do membro inferior esquerdo, para que a agravante possa exercer atividades do dia a dia, bem como atividade laboral, pois encontra-se recebendo auxilio doença pelo INSS.

Dessa forma, afigura-se presente no feito, o risco de dano irreparável para a agravante, em virtude do gravame, consistente na perda da função do membro inferior esquerdo, além do intenso sofrimento que vivencia.

Ressalta-se que, no caso de o agravado consagrar-se como vencedor ao final da demanda, ser-lhe-á facultado exigir o ressarcimento dos valores realizados com a prótese vindicada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para conceder a tutela pleiteada, determinando que o requerido/agravado providencie o fornecimento de prótese endoesquelética para amputação transtibial para a parte autora/agravante ou o equivalente em dinheiro, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais), limitada a 20 dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023